Tribunal: TJMT
Processo: 1003350-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003350-64.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
GILBERTO PEREIRA DE SOUZA – ME
AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Gilberto Pereira de Souza - ME, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que objetivava o CAR-MT n. MT97816/2017, e suspendeu o feito até o julgamento do Recurso Especial com Repetitivo (Tema 986 – STJ), sem análise do pedido de tutela de urgência, que objetivava o depósito integral do valor controvertido.
Em suas razões recursais, alega a Agravante a negativa de prestação jurisdicional, pois o Magistrado a quo sequer verificou do que tratava o pedido de liminar.
Sustenta que, enquanto a questão objeto da ação encontrar-se em discussão ou suspensa, tem o direito de realizar o depósito judicial dos valores ilegalmente cobrados.
Salienta que é imperiosa a obtenção de comando judicial, determinando que a concessionária Energisa Mato Grosso elabore e forneça a conta de energia, com o destaque individualizado do valor do ICMS incidente sobre a TUSD, a TUST e o adicional da “bandeira tarifária”, de modo que esse valor não integre a conta, a fim de que os agravantes possam então exercer o direito ao depósito do montante integral do tributo ora discutido.
Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para reconhecer o seu direito ao depósito do montante integral do tributo ora discutido e determinando que a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. elabore e forneça as respectivas contas de energia (unidades consumidoras n° 6/541882 -7; 6/544331 -2; 6/1159392 -8; 6/1222033 -1; 6/2174443 -8; 6/630620 -3; 6/540610 -3; 6/896006 -4; 6/756785 -2; 6/2724965 -5; 6/2087037 -4; 6/2172984 -3 e 6/543828 - 8 ), conforme discriminado no parágrafo acima.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, a Agravante pretende a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso encontra-se, em parte, presente, pois. apesar de as demandas que tratam da ilegalidade da incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD das faturas de energia elétrica estarem suspensas (tema 986-STJ), tenho que o Juiz singular, não esta impedido de analisar a tutela de urgência (liminar), sem atacar o ponto central da demanda, quando da distribuição dessas ações.
O Poder Judiciário não pode deixar de analisar casos de urgência que surjam no transcurso da suspensão do processo, sob pena de negar acesso à Justiça e causar prejuízos aos jurisdicionados.
Ademais, o artigo 982, §2o do CPC, assim prescreve:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
(...)
2o Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.
Desse modo, tenho que nada obsta o Juiz singular de, quando do despacho inicial para referida demanda, analisar a tutela de urgência, mesmo em casos nos quais há suspensão, isso, em razão de proteger as partes de possíveis danos irreparáveis.
Dessa sorte, convenci-me, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave ou difícil reparação ao direito da Agravante, que possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ressalto, que, o pedido de urgência, deve primeiro ser analisado no Juízo a quo, para não ocorrer a irregularidade processual de supressão de instância.
Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o efeito ativo pleiteado, para, tão somente, determinar que o Magistrado singular analise a tutela de urgência postulada pela Agravante na ação de base.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.